Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017292-37.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), MARILDA FERREIRA BOTELHO - CPF: 669.934.901-53 (REPRESENTANTE), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (EMBARGADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (EMBARGADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (EMBARGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (PROCURADOR), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (PROCURADOR), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ELEONOR BASSIT FERREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017292-37.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARILDA FERREIRA BOTELHO

EMBARGADO: MAURO ARANTES FERREIRA, ALVARO FERREIRA JUNIOR, VANIA MARIA FERREIRA CARAM, VERA LUCIA FERREIRA BASSITT, MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA, ELEONOR BASSIT FERREIRA
PROCURADOR: ADEMIR JOEL CARDOSO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – ACORDO QUE BUSCA RESOLVER A PARTILHA – QUINHÃO DA HERDEIRA DISCORDANTE DEVIDAMENTE RESGUARDO – QUESTÕES SECUNDÁRIAS A SEREM DISCUTIDAS PELAS VIAS PRÓPRIAS - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017292-37.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARILDA FERREIRA BOTELHO

EMBARGADO: MAURO ARANTES FERREIRA, ALVARO FERREIRA JUNIOR, VANIA MARIA FERREIRA CARAM, VERA LUCIA FERREIRA BASSITT, MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA, ELEONOR BASSIT FERREIRA
PROCURADOR: ADEMIR JOEL CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MARILDA FERREIRA BOTELHO,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto (ID 31793998).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à obrigatoriedade do Juízo de origem em analisar, de forma fundamentada, a impugnação do acordo apresentada pela ora embargante, sob pena de supressão de instância por violação dos artigos 1o, 3o, caput, e 7o, do Código de Processo Civil, e, por consequência, a negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta que, há omissão em não demonstrar a obrigatória fundamentação legal que autoriza a extensão dos efeitos de um acordo, não subscrito pela embargante, para o fim de excluir bens e direitos do quinhão hereditários da mesma.

Assevera que, o acórdão quedou-se omisso em não enfrentar a questão da coisa julgada, formal e material, o qual ficou definido a obrigação do embargado/agravado Mauro Arantes Ferreira, de trazer a colação o valor de Cr$ 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros), recebidos a título de doação do falecido genitor Álvaro Ferreira, no ano de 1972.

Defende que a omissão se corrobora por não fazer qualquer alusão à possibilidade de exclusão dos bens que compõem o acervo hereditário, por acordo extrajudicial não assinado pela embargante, com ofensa à coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC.

Assevera que os embargados Vera Lúcia Ferreira Bassitt e Mauro Arantes Ferreira estão obrigados a prestarem contas da administração do espólio quando do encerramento do encargo, nos termos dos artigos 993 do CPC.

Por fim, prequestiona os artigos 1o, 3o,
caput
, 7o,
caput
, 489, §1o, IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, 502, 503 e 993, todos do CPC (ID 33184499).

O embargado Espólio de Álvaro Ferreira apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34457991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017292-37.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação da embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como consignado no
decisum
, acerca das demais questões discutidas, mais precisamente em relação ao pagamento de honorários advocatícios, de que tratam os itens 2 “d” e “e” do termo de acordo, verifica-se que os honorários em questão são devidos aos causídicos que atuaram em ações de interesse do Espólio, não havendo que se falar em qualquer incorreção sobre o pagamento desta despesa e de outras inerentes ao imóvel.

Por fim, no tocante à prestação de contas e à sonegação também suscitadas pela agravante, verifica-se que tais questões envolvem alta indagação que, por seu turno, devem tramitar em autos próprios, pelas vias ordinárias, e não no processo de inventário.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020